Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702970-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO, contra decisão interlocutória proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708165-74.2024.8.07.0004, que indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante, o fazendo nos seguintes termos (ID 262906595 da origem): “De início, concedo a gratuidade da justiça à devedora, todavia com efeito ex nunc (Acórdão 1427346, 07038542320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se. INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque a citação havida na fase cognitiva observou os ulteriores termos do art. 246, III, do CPC, portanto, VÁLIDA, no que mantida a revelia. Melhor sorte não socorre a devedora nos demais pontos ventilados, primeiro porque a intervenção de terceiros requerida se limita à fase de conhecimento, a qual já superada, e os outros pleitos porque afrontam a coisa julgada. Ao autor para que apresente memória de cálculo do crédito atualizado e requeira a adoção de atos constritivos específicos.” Inconformada, a demandada recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta da citação, alegando que, embora tenha comparecido pessoalmente ao cartório para receber a contrafé, não estava acompanhada de advogado, nem lhe foi nomeado curador especial, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, afirma que “O comparecimento em cartório para receber a citação, sem a presença de um advogado, não pode ser equiparado a uma citação plenamente válida que dispense a curadoria especial, sobretudo diante da vulnerabilidade da parte ré”. Aduz, ainda, que a ausência de curador especial tornaria nulos todos os atos subsequentes, inclusive a revelia e a sentença que deu origem ao título executivo judicial. No mérito, a agravante defende a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o atendimento médico-hospitalar que originou a cobrança foi prestado em caráter de urgência e sob a cobertura de plano de saúde, de modo que eventual glosa administrativa ou negativa da operadora não poderia ensejar cobrança direta à paciente. Afirma que tal matéria pode ser apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil. Sobre o ponto, consignou “A insurgência deduzida não pretende rediscutir o mérito da condenação, mas demonstrar que o título judicial formado não reúne condições de exigibilidade, pois a obrigação é de responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde.” Subsidiariamente, requer a denunciação da lide ao Bradesco Saúde, alegando que, por não ter podido exercer plenamente a defesa na fase de conhecimento, não poderia ser penalizada pela preclusão de tal instituto processual. Ao final, formula pedido de concessão de tutela provisória recursal, para suspensão do cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela parte agravante, muito bem defendida pela nobre Defensoria Pública, mas, no caso concreto, em exame perfunctório próprio desta fase, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Infere-se dos autos de origem certidão de citação pessoal (ID 218635962), nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu em cartório a parte ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO (...) a qual foi citada de todos os termos do processo, recebendo a contrafé, ficando ciente do prazo de 15 dias úteis para contestar a presente ação e de que, não sendo contestada a ação, reputar-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (...)”. A citação, portanto, foi pessoal, com entrega da contrafé e ciência expressa do prazo para apresentação de contestação, não se tratando de hipótese de citação por edital ou por hora certa. A circunstância de a parte não estar acompanhada de advogado no momento da citação não configura, em tese, nulidade do ato, tampouco impõe a nomeação de curador especial, sobretudo quando se trata de pessoa maior e capaz, regularmente identificada e cientificada dos ônus decorrentes de sua inércia processual. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas desde logo necessário observar que a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72 do CPC, é medida excepcional, restrita às hipóteses legalmente previstas, que não se amoldam, ao menos neste juízo preliminar, à situação descrita nos autos em que a parte compareceu em cartório e foi pessoalmente citada. Desse modo, não se vislumbra, em cognição sumária, vício aparente na citação, tampouco ilegalidade manifesta na decretação da revelia, que decorreu da ausência de apresentação de contestação no prazo legal. Quanto ao pedido de denunciação da lide ao plano de saúde, em tese, está limitada à fase de conhecimento, sendo incabível sua instauração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento da finalidade executiva e de violação à estabilidade da coisa julgada. No tocante à alegada inexigibilidade do título executivo, verifica-se, em análise preliminar, que a insurgência da agravante busca, por via transversa, rediscutir o mérito da condenação imposta na fase cognitiva, especialmente quanto à responsabilidade pelo custeio do atendimento médico-hospitalar. Contudo, a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta, em princípio, à revisão de matéria fática e jurídica já decidida e acobertada pelo trânsito em julgado, salvo hipóteses excepcionais que, neste momento, não se mostram suficientemente evidenciadas. Assim, ausente demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília,4 de fevereiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator